Tribunal: STF
Processo: ARE 1350450
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR EFETIVO. UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO. MAGISTÉRIO SUPERIOR DA ÁREA DE MICROBIOLOGIANIROLOGIA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO EXPIRADO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO NOS TERMOS DA LEI 8.745/1993. NOMEAÇÃO QUANDO DO SURGIMENTO DE VAGA. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS EM DATA ANTERIOR À NOMEAÇÃO. PRETENSÃO DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS FUNCIONAIS DA INVESTIDURA. IMPOSSIBILIDADE”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IV e § 6º; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...)



    No caso, todavia, não ficou comprovada a existência de cargo vago para professor efetivo e a contratação temporária do apelante foi a título precário e por prazo determinado, nos termos da Lei 8.745/1993.



    O concurso público para provimento de cargo efetivo e o procedimento de contratação temporária têm fundamentos e finalidades diversos, vez que, enquanto o primeiro é previsto no art. 37, II, da CF/88 e gera o direito à estabilidade do servidor, o segundo tem amparo no art. 37, IX, da mesma Carta Magna, e é regulado pela Lei 8.745/1993, que tem por fim a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.



    O art. 1° da Lei 8.745/1993 estabelece a legalidade da contratação de professor substituto, que pode ocorrer para suprir a falta de professor efetivo em razão de afastamento, licença ou ainda, nomeação para ocupar cargo de direção. Registre-se que a necessidade da Administração não tem o condão de fazer surgir vagas no quadro de pessoal da Universidade. Observe-se, ainda, que o concurso público para provimento de cargo efetivo assenta-se em pressupostos e requisitos que não se confundem com aqueles que regem uma seleção simplificada para admissão temporária, voltada ao suprimento temporário da necessidade de pessoal, não havendo como admitir que as vagas temporárias e destinadas ao atendimento de uma contingência, convolem-se em definitivas à míngua de previsão legal, já que o certame em que o impetrante logrou aprovação destinou-se à composição do quadro efetivo e permanente da instituição. 



    (...)



    Na hipótese, o autor não comprovou a alegada preterição na contratação de candidatos aprovados no concurso público em questão, não se podendo concluir que existiam vagas a serem preenchidas antes da data de sua posse, em 8.5.2012.



    Assim postos os fatos, ficou comprovado que a Administração não cometeu ilegalidade ou arbitrariedade quando deixou de dar posse ao apelante e o contratou como professor temporário, pelo contrário, tão logo surgiu vaga para o cargo imediatamente nomeou o concursado.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente